Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), RUGGIERO PICCOLO - CPF: 109.326.581-72 (ADVOGADO), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFEITO EM IMÓVEIS CONSTRUÍDOS PELAS AGRAVANTES - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ REALIZE OS REPAROS DEFINITIVOS, SOB PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

2.

Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

3.

O indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações da parte autora/agravada.

4.

Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor da agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitada de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança, bem como de aliená-lo a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial – RESIDENCIAL CHAPADA DOS PAMPAS: Bl.18, apto. 202; Bl.05, apto. 204; Bl.12, apto. 101; Bl.19, apto. 303; Bl.02, apto. 304; Bl. 20, apto. 04, sob pena de multa diária por descumprimento fixada em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

Em suas razões, alega que, ao contrário do esposado na decisão monocrática ora combatida, há perigo de dano no efeito devolutivo daquela, tendo em vista que a decisão agravada já se mostra irreversível e lesiva ao direito das Agravantes, considerando que a decisão proferida em cognição sumária não contemplou a análise das razões desta Agravante.

Aduz que, não sendo deferido o efeito almejado ao Agravo de Instrumento, persistirá uma decisão que ordena a realização de reparos cujo responsável sequer se sabe ao certo, gerando lesão grave e de difícil reparação a ser suportada pelas Agravantes.

Sustenta que o argumento utilizado pela Relatoria, qual seja “não me parece crível concluir que os diversos defeitos apresentados (vazamentos, infiltrações, trincas, fissuras, paredes mofadas e etc.) tenham surgido exclusivamente em razão da má qualidade de conservação”, consiste claramente em adiantar o mérito da ação principal, antes do término de toda a fase probatória e da cognição exauriente, única capaz de conduzir a prolação de juízos meritórios, como o de reparação dos supostos vícios existentes nas unidades imobiliárias.

Pugna pelo juízo de retratação e, não havendo, seja o feito colocado em pauta, para julgamento da Colenda Segunda Câmara Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça, para que o colegiado decida sobre o efeito do recurso (ID 53950490).

Contrarrazões da agravada (ID 57024969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada no 1025414-76.2020.8.11.0041, ajuizada por MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, alegando que é proprietária de uma área urbana localizada à margem esquerda do Rio Coxipó, em Cuiabá, no Bairro Chácara dos Pinheiros, e que, em 29/10/2010, assinou um contrato com a requerida, alienando em favor desta última parte de sua propriedade na forma de “permuta”.

Afirma que ficou estipulado que a empresa requerida incorporava a área para a construção de 2(dois) residenciais urbanos, com aproximadamente 400(quatrocentos) unidades habitacionais cada um, sendo atribuído à autora a propriedade originária sobre uma quantidade de unidades construídas, equivalente a 10% (dez por cento) do total dos apartamentos entregues.

Aduz que, após a finalização da construção de dois residenciais, foi entregue e dado posse à autora 75 (setenta e cinco) unidades de apartamento, as quais, todavia, apresentaram diversos vícios.

Sustenta que a requerida admitiu a existência de falhas e aceitou realizar alguns reparos, e que houve um contínuo refazimento dos mesmos ajustes e consertos, entre outubro 2016 a dezembro de 2019, o que demonstra que as irregularidades atingem a estrutura dos imóveis.

Pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial, sob pena de multa diária por descumprimento fixada em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

Irresignada, a parte Ré interpôs agravo de instrumento pugnando pelo concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ordenando-se a suspensão da Decisão Agravada até o ulterior julgamento do Recurso, considerando a demonstração inequívoca do prejuízo causado pela decisão agravada e do cumprimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo; Seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista a complexidade do caso em apreço; Seja reduzida a multa prevista, a patamares módicos e em acordo com a obrigação de fazer requerida, nos termos do pedido acima formulado.

De imediato foi por mim proferida decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral PJe no 1025414-76.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial – RESIDENCIAL CHAPADA DOS PAMPAS: Bl.18-apto.202/ Bl.05- apto.204/ Bl.12 - apto.101/ Bl.19- apto.303/ Bl.02- apto.304/ Bl.18- apto.202/ Bl.05- apto.204/Bl.12 - apto.101/Bl.19- apto.303/ Bl.02- apto.304/ Bl.20- apto.04, sob pena de multa diária por descumprimento fixada no montante de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

Pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para tanto alega (i) a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência concedida; (ii) a irreversibilidade da medida; (iii) não poderia o juiz da demanda apreciar o mérito da causa logo no limiar da demanda, sem sequer exigir caução; (iv) prazo exíguo para o cumprimento da obrigação e, (v) necessidade de redução da multa.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Isso porque, por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada (ID 33079083 a 33080112-origem) e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes.

Com efeito, em juízo de cognição limitado e provisório, ainda que eventualmente se admita que o problema decorra da ausência de manutenção e conservação, em razão do pouco tempo de utilização e da recente entrega do bem (2016 – ID 33079071–pág.1/13-origem), não me parece crível concluir que os diversos defeitos apresentados (vazamentos, infiltrações, trincas, fissuras, paredes mofadas e etc.) tenham surgido exclusivamente em razão da má qualidade de conservação.

De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, razão pela qual temerário se faz a suspensão da decisão nesse momento.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC. Bem por isso, justifica-se seja mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a agravante efetuar os reparos, sob pena de sujeição à multa estipulada na r. decisão recorrida.

No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

Aliás, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

No mais, a análise mais aprofundada da matéria debatida nestes autos revela-se inoportuna, visto que a questão ora apreciada restringe-se apenas à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, diante de um juízo provisório que a medida impõe, verifica-se que a solução conferida pelo juízo singular revela a prudência que o caso demanda, não erigindo motivos que imponham a modificação de referido decisum.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que, ao contrário do esposado na decisão monocrática ora combatida, há perigo de dano no efeito devolutivo daquela, tendo em vista que a decisão agravada já se mostra irreversível e lesiva ao seu direito, considerando que a decisão proferida em cognição sumária não contemplou a análise das suas razões.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando por meio dos relatórios e vistorias apresentados (ID ́s 33079083 a 33080112-origem) e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações, quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restando demonstrada a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes.

Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitada de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança, bem como de alienar os imóveis a terceiros.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020